Tribunal: TJMT
Processo: 0001417-16.2018.8.11.0053
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001417-16.2018.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLELIO NOGUEIRA CUNHA - CPF: 229.425.131-87 (APELADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), W. R. DE MEDEIROS DERIVADOS DE PETROLEO - CNPJ: 10.812.548/0001-90 (APELANTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001417-16.2018.8.11.0053

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO – CONTRATO DE LOCAÇÃO E INANDIMPLÊNCIA COMPROVADOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante entendimento do STJ, verificado que
o advogado renunciado ao mandato comunicou o fato ao outorgante, a este cumpria constituir novo procurador para patrociná-lo nos autos, não o fazendo no prazo estipulado na norma processual vigente, contra si passam a correr os prazos, independentemente de intimação, porquanto se considera válida a intimação feita em nome do antigo advogado.

Demonstrado que ficaram comprovados o contrato de locação e a inadimplência dos alugueres, impõe-se manter a sentença de procedência de ação de despejo com cobrança de alugueres.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001417-16.2018.8.11.0053

APELANTE: W. R. DE MEDEIROS DERIVADOS DE PETROLEO

APELADO: CLELIO NOGUEIRA CUNHA

Proc. referência
: Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis com Pedido de Tutela de Urgência n. 0001417-16.2018.8.11.0053, Código 87506 - Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por W.R. de Medeiros Derivados de Petróleo Ltda.-ME.

AÇÃO
: Despejo cumulada com Cobrança de Aluguéis, ajuizada por Clelio Nogueira Cunha em desfavor de W.R. de Medeiros Derivados de Petróleo Ltda.-ME.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger) julgou procedentes os pedidos da ação para:
(1)
declarar rescindido o contrato de locação entabulado entre as partes;
(2)
decretar o despejo da requerida do imóvel descrito na inicial; e,
(3)
condenar a requerida aos alugueres inadimplidos e demais encargos de locação, a serem averiguados em liquidação de sentença, por conseguinte, julgou extinto o processo com resolução do mérito (art. 487, I, CPC).

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ressalvada a gratuidade da justiça concedida.

APELO
: sustenta o cerceamento de defesa ao argumento de que não foi regularmente intimado da designação da audiência de instrução e julgamento, porque a intimação via DJE foi realizada em nome de advogado que à época da publicação já havia promovido sua renuncia nos autos, porquanto foi impedido de promover a inquirição de suas testemunhas.

No mérito, sustenta a falta de inadimplência de alugueis, em razão da compensação de crédito e débito.

Aduz que, juntamente com a sua companheira, são credores do autor apelado em relação a verbas trabalhistas, cujo valor é superior aos dos alugueis, porquanto não cabe falar em mora de sua parte.

Assim, requer a nulidade da sentença impugnada e dos atos posteriores, com o retorno dos autos à origem, a fim de determinar a reabertura da fase de instrução. Subsidiariamente, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer não ocorrência da mora entre os litigantes, ou a realização da compensação dos créditos em seu favor, em detrimento dos débitos devidos pelo apelado.

CONTRARRAZÕES
: Id. 131196289.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001417-16.2018.8.11.0053

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

A apelante sustenta o cerceamento de defesa ao argumento de que a sua intimação para a audiência de instrução e julgamento foi realizada no nome do advogado antigo, que renunciou ao mandato.

Acerca da renúncia do advogado, o Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo.

Por sua vez, dispõem os artigos 111 e 76, ambos do CPC:

Art. 111. A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa.

Parágrafo único. Não sendo constituído novo procurador no prazo de 15 (quinze) dias, observar-se-á o disposto no art. 76.

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

No caso, do contexto fático-probatório, tem-se que, determinada a especificação de provas, a parte requerida apelante se absteve da especificação e pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 131196288 – pág. 201).

Na sequência, o advogado da parte requerida, aqui apelante, Dr. Clednei Libório Feliciano OAB/MT 7.527, por meio da petição de Id. 131196288 - pág. 202, protocolada na data de
06/02/2019
, compareceu aos autos para informar a renúncia ao mandato, bem assim dizer que a outorgante fora
devidamente cientificada
do referido ato, conforme notificação juntada no Id. 131196289 - pág. 1, cuja ciência da outorgante foi dada em
04/02/2019
.

Em seguida, fora proferida decisão saneadora na data de
25/02/2019
, em que foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de maio de 2019, às 13h30min (Id. 131196289 - pág. 4).

Verifica-se que a publicação da referida decisão saneadora foi disponibilizada no DJE n. 10446, na data de 28/02/2019 e publicada em 01/03/2019, ainda no nome do advogado Dr. Clednei Libório Feliciano OAB/MT 7.527, representando o polo passivo (Id. 131196289 - pág. 6).

Da Ata da audiência de instrução constou a ausência da parte requerida intimada via DJE (Id. 131196289 - pág. 23).

Dessa forma, adotada a data da carta de renúncia, recebida em
04/02/2019
(Id.
131196289 - pág. 1),
que o advogado
Clednei Libório Feliciano OAB/MT 7.527
encaminhou à empresa recorrente
W.R. de Medeiros Derivados de Petróleo Ltda.-ME
, como sendo a data a partir da qual esta tomou ciência da renúncia ao mandato, já que foi a partir daquela referida data que o advogado deu por rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios que havia entre ambos, então, sem dúvida, quando a empresa foi intimada da posterior designação da audiência de instrução e julgamento, o causídico indicado no expediente já não a representava mais.

Ocorre que, apesar de tal fato, cumpria à empresa recorrente,
a partir da ciência inequívoca da renúncia do seu patrono
, comunicar nos autos o nome e credenciais de seu novo advogado, sob pena de validade da intimação feita em nome do antigo advogado, salvo prova da impossibilidade dessa comunicação por motivo de força maior ou caso fortuito, o que não ocorreu no caso em comento.

Veja-se que o entendimento do STJ, é no sentido de que se a parte
teve ciência da renúncia do mandato pelo advogado
, não cabe falar, inclusive, em nulidade por ausência de intimação para a constituição de novo patrono, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA AO MANDATO. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA DO MANDANTE PELO CAUSÍDICO. NULIDADE INEXISTENTE.
Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, comprovada a ciência da parte quanto à renúncia ao mandato pelo advogado, não há que se falar em nulidade por ausência de intimação para constituição de novo patrono
. (...) (AgRg no AREsp 584.842/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018).

A cerca do tema, esta Corte de Justiça decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RENÚNCIA DO PATRONO COM REGULAR CIENTIFICAÇÃO DA PARTE INTERESSADA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO E CONSTITUIÇÃO DE NOVO PROCURADOR – INCUMBÊNCIA DA PRÓPRIA PARTE – NULIDADE INEXISTENTE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tendo o advogado renunciado ao mandato e comunicado esse fato ao mandatário, cumpriria a este ter constituído novo procurador para patrociná-lo nestes autos, eis que, se findo o decênio (CPC, art. 45), a parte não constitui novo advogado, em substituição, contra ela passam a correr os prazos, independentemente de intimação, sendo válida a intimação feita em nome do antigo advogado
. (Agravo de Instrumento n. 1003465-90.2018.8.11.0000, Des. Dirceu dos Santos, Julgado em 26/09/2018)

Assim, não cabe falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da não participação na audiência de instrução e julgamento.

Rejeita-se
a arguição de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

O cerne está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de julgar improcedentes os pedidos da demanda.

A lide advém da inadimplência do contrato de locação, firmado no ano de 2009, do imóvel denominado Posto Revendedor de Combustíveis, Lubrificantes e Serviços, localizado na Av. Augusto Leverger, s/n, Chacorore, em Barão de Melgaço-MT.

Narra a inicial que a requerida deixou de pagar os respectivos aluguéis mensais a partir do mês dezembro de 2015, porquanto postula pelo despejo do imóvel, bem assim a cobrança dos aluguéis não pagos, que até a data de 31.07.2018, perfazem a quantia de R$ 220.713,75.

Do conjunto fático-probatório, tem-se que restou demonstrado tanto o contrato de locação do posto de combustível entabulado entre as partes, quanto o não pagamento dos alugueis mensais a partir de dezembro de 2015.

Aliás, a própria requerida apelante confirma a falta de pagamento dos alugueres a partir do ano de 2015, todavia, pretende compensar o seu débito com o suposto crédito que afirmar ter junto ao autor apelado, referente à verba trabalhista.

Nota-se que apesar do incontroverso atraso dos alugueres a requerida apelante não trouxe recibo de pagamento do período cobrado, ônus que lhe competia, como consignado na sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“Com efeito, caberia à parte requerida demonstrar as causas extintivas, modificativas ou impeditivas do direito do autor (CPC, art. 373, II); contudo, não houve tal comprovação. Assim, a parte requerida deve arcar com os ônus desta inação.

As testemunhas ouvidas em Juízo não conseguiram elidir o direito da parte requerente à pretensão vestibular.

(...).

Destarte,
COMO A PARTE REQUERENTE APRESENTOU O CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTABULADO COM A PARTE REQUERIDA, A RELAÇÃO LOCATÍCIA RESTOU COMPROVADA
.

Noutro sentido, frente à alegação de inadimplemento dos alugueis, caberia à parte requerida comprovar tais respectivos pagamentos. E, como não o fez, a rescisão contratual e coacto despejo são medidas de rigor
.

A alegação de débitos trabalhistas não pode ser discutida nestes autos, vez que falece competência a este Juízo para tal mister. Se, efetivamente, há débitos trabalhistas inadimplidos, estes devem ser perquiridos na Justiça Especializada.

Nesta seara, apenas a relação contratual, comprovada e reconhecida por todos, será dirimida.

Diante da falta de comprovação de pagamento, a condenação também se se mostra hialina”.

Cumpre registrar que a eventual existência de relação trabalhista entre os demandantes, deverá ser dirimida pela Justiça do Trabalho.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
interposto por W.R. de Medeiros Derivados de Petróleo Ltda.-ME, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência para 15% (dez por cento) do valor da condenação, ressalvada a gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022